Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS POR MEIO DE PROGRAMA DE MILHAGEM. CANCELAMENTO PELA OPERADORA. NÃO RESTITUIÇÃO DAS MILHAS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MOEDA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e setenta e seis reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, em 09.04.2023 o autor/recorrido adquiriu junto à recorrente 2 (duas) passagens aéreas, cujo pagamento foi de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e mais 93.200 milhas. Contudo, as reservadas teriam sido canceladas e o recorrido foi obrigado a novamente adquirir as passagens pelo quantitativo de 140.000 milhas e pelo pagamento de R$ 158,40. Por esse motivo, requereu a restituição da quantia (R$ 3.276,00) referente à diferença de 46.800 milhas entre o bilhete emitido originalmente, que seria de 93.200 milhas.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “(...)à míngua de provas de que a primeira passagem pelo autor fora adquirida diretamente pela Gol e sem uso de milhas, ou ainda que a quantidade de milhas utilizadas foi diferente do que alega o requerente, recai à requerida o dever de indenizar o autor pela diferença de milhas despendidas a maior, isto é, 46.800 milhas, em razão de sua falha na prestação de serviços”.
5. Nas razões recursais, a recorrente defende a impossibilidade de conversão de milhas em pecúnia. Aduz que o recorrido não comprovou o suposto descontos das milhas, não comprovou o pagamento de taxas pela Smiles (que alega ter sido cancelada), não comprovou a emissão dos bilhetes Smiles e não demonstrou o valor dos novos bilhetes. Também afirma que não há comprovante de compra de milhas, o que afasta o dever de pagar a quantia de R$ 3.276,00.
6. Contrarrazões ao ID 52126670.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da inversão do ônus da prova. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
9. No caso, a despeito de o recorrido, que não foi representado por advogado no primeiro grau de jurisdição, não ter apresentado comprovação da utilização das milhas, entendo que há verossimilhança nas alegações de que houve a compra das passagens e o posterior cancelamento, sem a devida restituição das milhas. Isso porque a recorrente não demonstrou cabalmente que a compra foi realizada diretamente junto à GOL Linhas Aéreas, e não por meio de sua plataforma de milhas, o que seria prova de fácil obtenção, pois ambas empresas compõem o mesmo grupo econômico.
10. Além disso, o documento de ID 52126630 evidencia que o recorrido realizou, no dia 02.06.2023 (data do embarque), 6 (seis) chamadas telefônicas para a central de relacionamento da recorrente, cujas durações variaram entre 8 e 58 minutos. Nesse contexto, caberia à recorrente apresentar as gravações das conversas para contrapor as alegações do recorrido, o que não ocorreu na hipótese. Nesse contexto, tenho que não se desincumbiu do ônus da prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.
11. Quanto à conversão das milhas em valor monetário, entendo que não há óbice à sua concretização, sobretudo porque a própria recorrente as comercializa em sua plataforma digital, cujo preço é negociado em moeda nacional. Como o recorrido apresentou o valor cobrado pela recorrida nesse tipo de operação (ID 52126631), o valor fixado em sentença é consentâneo com o preço praticado pela recorrente, de modo que o pronunciamento de primeiro grau deve ser mantido.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.